Tribunal: TJDFT
Processo: 0713200-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713200-66.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DA GLORIA BATISTA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DESPACHO À agravante para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno interposto pelo DF e pelo IPREV, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 16 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora